Tribunal: TJMT
Processo: 1065042-96.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065042-96.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IOLANDA DA CUNHA - CPF: 453.318.981-49 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos, declarando satisfeita a obrigação apenas com a apresentação em juízo, sem condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de atendimento a prévio requerimento administrativo configura pretensão resistida; e (ii) é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da apresentação dos documentos apenas no curso da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de resposta à notificação extrajudicial, formulada pelo consumidor para obtenção de documentos contratuais, caracteriza resistência à pretensão, ainda que não haja oposição formal em juízo.

A apresentação tardia dos documentos apenas após o ajuizamento da ação evidencia que a demanda foi necessária, atraindo a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa ao processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável legitima a ação e impõe à instituição financeira a responsabilidade pelos encargos processuais.

Nas causas de baixo valor e reduzida complexidade, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de atendimento a prévio requerimento administrativo de exibição de documentos configura pretensão resistida, legitimando a ação judicial. 2. A apresentação tardia dos documentos em juízo não afasta a sucumbência, devendo a parte ré suportar os ônus processuais pelo princípio da causalidade. 3. Em causas de reduzido valor e baixa complexidade, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Iolanda da Cunha em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de exibição de documentos satisfativa que move contra o Banco Safra S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar satisfeita a obrigação de exibir os documentos solicitados ante a apresentação destes pela instituição financeira no curso do processo, bem como para homologar o reconhecimento da procedência do pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito. O juízo de origem, contudo, deixou de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que não teria havido resistência à pretensão no âmbito judicial.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, consubstanciado em
error in procedendo
, alegando que não lhe foi oportunizada a apresentação de impugnação à contestação após a juntada de documentos novos pelo banco, violando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, defende a reforma do julgado para que a instituição financeira seja condenada aos ônus sucumbenciais, argumentando a configuração de pretensão resistida na esfera administrativa. Sustenta que, embora tenha notificado extrajudicialmente o apelado para fornecer cópia do contrato de empréstimo consignado, este permaneceu inerte por quase noventa dias, forçando a judicialização da demanda.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la a fim de condenar o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação equitativa.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende o desprovimento do apelo (id.

327991380).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Iolanda da Cunha move ação de exibição de documentos satisfativa pelo rito ordinário em desfavor de Banco Safra S.A., objetivando a apresentação do contrato de empréstimo consignado n. 000015582378 e documentos correlatos, tais como extratos de pagamento e comprovantes de repasse de valores.

Alega, em apertada síntese, que, na qualidade de pensionista do INSS, constatou descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo que afirma não ter contratado, motivo pelo qual encaminhou notificação extrajudicial à instituição financeira em 11 de abril de 2025, recebida em 17 de abril de 2025, solicitando cópia dos instrumentos contratuais. Aduz que a desídia do banco em responder ao pedido por quase noventa dias caracterizou a pretensão resistida e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para o exercício do direito material à prova.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar satisfeita a obrigação de exibir os documentos solicitados, extinguindo o feito com resolução de mérito. Todavia, deixou de condenar o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, por entender que a exibição ocorreu juntamente com a defesa, sem oposição ao mérito da pretensão no âmbito do processo.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, ora apelante, sustentando, em suma, que a decisão padece de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado ocorreu sem a abertura de prazo para manifestação sobre a contestação e documentos novos. No mérito recursal, defende que o esgotamento da via administrativa sem sucesso, comprovado por notificação recebida e ignorada por quase três meses, caracteriza inequivocamente a resistência à pretensão, atraindo a responsabilidade do apelado pelos ônus da sucumbência em estrita observância ao princípio da causalidade.

Inicialmente, impende enfrentar a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça formulada pelo banco apelado.

A instituição financeira sustenta, de forma genérica, a ausência de pressupostos para a concessão da benesse, requerendo a juntada de documentos complementares pela apelante. Sem razão.

Para a revogação da assistência judiciária gratuita, incumbe à parte impugnante o ônus probatório de demonstrar a inequívoca capacidade financeira da parte adversa, não bastando a mera alegação retórica ou o pedido de diligências inquisitórias.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Quanto a alegação de ofensa a dialeticidade, também não assiste razão ao apelado. Isso porque, uma análise detida da peça recursal revela que a apelante cumpriu satisfatoriamente o ônus da impugnação específica. A recorrente delineou com clareza os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, focando sua insurgência na aplicação do princípio da causalidade e na configuração da pretensão resistida administrativa. Houve, portanto, o necessário embate argumentativo entre o decidido e o pretendido.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Passo a analisar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a apresentação de réplica após a juntada de documentos novos com a contestação.

Sob a ótica do Direito Processual Civil contemporâneo, orientado pelo princípio da cooperação e do contraditório substancial, a ausência de intimação da parte autora para se manifestar sobre fatos impeditivos, modificativos ou extintivos alegados pelo réu, ou sobre documentos novos, configura, em tese, nulidade processual nos termos dos artigos 350, 351 e 437, §1º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o banco apresentou o contrato apenas em juízo. A manifestação da autora seria relevante para analisar a integridade do documento e reforçar a tese da causalidade. Entretanto, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito (artigo 4º do CPC) e à regra do artigo 488 do mesmo diploma, se o tribunal verificar que pode decidir o mérito em favor da parte a quem aproveitaria a declaração de nulidade, deve fazê-lo. Como o cerne da questão é exclusivamente jurídico, e considerando que a causa se encontra madura para julgamento, passarei à análise do mérito, o que supre o prejuízo alegado pela recorrente.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando o documento é apresentado em juízo, mas houve prévia solicitação administrativa não atendida em tempo razoável.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que a autora encaminhou notificação extrajudicial em 07.04.2025, solicitando ao banco requerido a apresentação do contrato de empréstimo consignado, bem como dos demais documentos correlatos. Consta também a juntada do AR, comprovando que a notificação foi entregue no endereço do banco em 17.04.2025 (id. 360949855).

O magistrado de primeiro grau afastou a condenação em honorários por entender que a apresentação dos documentos em juízo caracterizaria a ausência de oposição ao mérito. Todavia, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico exige a aplicação conjunta do princípio da sucumbência com o princípio da causalidade, de modo que, pelo princípio da causalidade, os ônus processuais devem ser suportados por aquele que tornou indispensável a propositura da demanda judicial.

Se o banco detinha o documento e ignorou a notificação extrajudicial do consumidor, ele deu causa à lide. A apresentação do contrato em juízo, sem resistência judicial, não apaga a resistência administrativa prévia.

Nessa linha, restou caracterizada a pretensão resistida, a qual se evidencia não necessariamente pela contestação ou negativa expressa, mas também pela omissão ou inércia da parte em cumprir a obrigação, mesmo após provocada extrajudicialmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de atendimento ao requerimento administrativo configura resistência à pretensão autoral, ensejando a imposição de ônus de sucumbência:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2ª Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014 - negritei).

Em idêntico sentido tem decidido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRESENTAÇÃO TARDIA DOS DOCUMENTOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU. DOCUMENTOS ACESSÓRIOS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3.
Comprovados a relação jurídica entre as partes e o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, resta configurada a pretensão resistida, nos termos do Tema 648/STJ, sendo legítimo o ajuizamento da demanda.
4. A apresentação dos documentos apenas após a propositura da ação evidencia resistência indevida e atrai a incidência do princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10), impondo à instituição financeira o ônus integral pelas despesas processuais e honorários advocatícios. [...] Tese de julgamento: “1
. A inércia da instituição financeira em atender prévio requerimento administrativo configura pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo-lhe a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais.
2. A apresentação tardia de documentos em juízo não afasta a sucumbência, nem caracteriza sucumbência recíproca quando a parte autora obtém o núcleo essencial de sua pretensão [...]”.
(RAC 1115873-51.2025.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14.04.2026 - grifei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. [...]
A ausência de resposta à notificação extrajudicial caracteriza resistência à pretensão, por omissão, nos termos da jurisprudência do STJ. A efetiva apresentação dos documentos apenas após a citação judicial evidencia a necessidade do ajuizamento da ação. Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à demanda.
Sendo o valor da causa reduzido, e ausente complexidade na instrução, é adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. [...] Tese de julgamento: “A ausência de resposta à notificação extrajudicial configura pretensão resistida, apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Aplica-se o princípio da causalidade à ação de exibição de documentos, ainda que haja posterior apresentação espontânea no curso da demanda.”
(RAC 1001735-30.2025.8.11.0087, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j. 10.12.2025 - grifei).

Assim, nos termos do princípio da causalidade, os ônus processuais, inclusive os honorários advocatícios, devem recair sobre aquele que deu causa à instauração da demanda. No caso em tela, restou evidente que a parte ré, ao se omitir diante de solicitação extrajudicial específica, forçou a parte autora a recorrer ao Poder Judiciário.

Logo, ainda que os documentos tenham sido apresentados posteriormente no curso do processo, tal circunstância não exime o requerido da responsabilidade pelos encargos processuais e pela verba honorária, consoante dispõe o art. 85, caput e §§ do CPC.

No tocante à fixação dos honorários, dispõe o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos §§ 2º e 6º.”

Considerando que o valor da causa é de R$ 1.908,50 que a causa foi julgada integralmente procedente e que não houve complexidade na instrução, reputo razoável a fixação dos honorários de sucumbência, por equidade, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional à natureza da demanda, ao trabalho desenvolvido nos autos e ao zelo profissional demonstrado.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, merece reforma a sentença, a fim de condenar o Banco Safra S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo, por equidade, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Restando provido o recurso, majoro os honorários advocatícios em grau recursal em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026